Tribunal: STF
Processo: AP 1770
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de MARCIO CASTRO RODRIGUES, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 17/5/2023), em razão das supostas práticas do artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), observadas as regras do artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal. 



    Em 11/5/2023, foi concedida a liberdade provisória ao réu mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Vara de Execuções e Contravenções Penais da Comarca de Porto Velho/RO (Pet 10.820/DF).



    Em 11/4/2024, diante dos diversos descumprimentos das medidas cautelares impostas, decretei a prisão preventiva do réu (eDoc. 40).



    A prisão foi efetivada em 25/4/2023 (eDoc. 39) e mantida por decisões de 20/5/2024 e 22/8/2023 (eDocs. 65 e 82).



    Em 26/8/2024, a Defesa do réu requereu a revogação da prisão preventiva, ao argumento de que “a prisão ocorreu em 25/04/2024, perfazendo 123 dias de prisão, tempo suficiente para o Acusado refletir sobre seus atos, e comprovar que eventuais descumprimentos resultará em sansões do Estado”. 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República, se manifestou “pela concessão da liberdade provisória ao réu, mediante a imposição das medidas cautelares alternativas anteriormente impostas, inclusive com a anotação de que eventual descumprimento poderá acarretar nova decretação de prisão preventiva.” (eDoc. 93).



    É o breve relatório. DECIDO.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir , não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade , ressaltando a consagração do direito à segurança , ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais , inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança , pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional . 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto , ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas , para se evitar o abuso da força estatal ( As novas tendências do direito constitucional . Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Neste caso, audiência de instrução da ação penal foi designada para a data de 9/9/2024, com a instrução criminal próxima do fim, o que configura importante situação superveniente que altera o cenário fático até então vigente, evidenciando que não mais se justifica a segregação cautelar, seja para a garantia da ordem publica, seja para conveniência da instrução criminal (HC 89196, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 03/10/2006, DJ 16/2/2007; HC 81126, Rel. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 25/09/2001, DJ 8/3/2002; HC 127186, Rel. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, DJe 3/82015; HC 138850, Rel. EDSON FACHIN, Red. p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/3/2018; e HC 156600, Rel. GILMAR MENDES, Red. p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2019).



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República:



    “A situação excepcional do réu, somada a interrupção da violação da cautelar, permite concluir pela razoabilidade da revogação da prisão preventiva.



    A instrução processual encontra-se em regular andamento, sem que se verifique o surgimento de fatos ou elementos novos que possam justificar a manutenção da custódia cautelar contra o denunciado, o que afasta a existência de riscos de interferência na instrução e de ocultação/destruição de provas, recomendando-se a revogação da medida cautelar anteriormente imposta.



    A garantia de aplicação da lei penal poderá ser assegurada por meio da imposição de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP”. 



    Assim, não persistindo as razões para a manutenção da medida cautelar extrema cuja eficácia já se demonstrou suficiente, a necessária compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade indica a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319, pois observados os critérios constantes do art. 282, ambos do Código de Processo Penal, frente a "necessidade da medida" (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e sua "adequação" (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado), tal como já ocorreu em situações assemelhadas relacionadas aos fatos de 8/1/2023.



    Diante do exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a MARCIO CASTRO RODRIGUES, CPF nº 519.290.152-91, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada em Porto Velho/RO, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Vara de Execuções e Contravenções Penais da Comarca de Porto Velho/RO, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Vara de Execuções e Contravenções Penais da Comarca de Porto Velho/RO, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do denunciado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do denunciado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de MARCIO CASTRO RODRIGUES, CPF nº 519.290.152-91.



    O não comparecimento semanal determinado no item (ii) desta decisão deverá ser imediatamente informado pelo Juízo da Vara de Execuções e Contravenções Penais da Comarca de Porto Velho/RO, via malote digital, nos autos desta Ação Penal 1770.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Encaminhe-se cópia desta decisão pelo malote digital ao Juízo da Vara de Execuções e Contravenções Penais da Comarca de Porto Velho/RO, para conhecimento e acompanhamento.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente